Tribunal: TJMT
Processo: 0009064-29.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009064-29.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXANDER SILVA ALVES - CPF: 059.687.371-90 (APELANTE), ODAIR JOSE DIAS DO NASCIMENTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO OU LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

1.

A Defesa pleiteia a desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para lesão corporal ou roubo majorado, argumentando que não há provas do
animus furandi
e da gravidade da lesão. Em segundo plano, busca a redução da pena-base e a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Análise sobre a caracterização do
animus furandi
e da intenção homicida (
animus necandi
) do Recorrente, considerando o contexto e a extensão dos ferimentos da vítima. (ii) Discussão sobre a proporcionalidade da pena-base com a valorização das circunstâncias da culpabilidade e (iii) a possibilidade de prevalência da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante de dissimulação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

2.

Quanto ao pedido de desclassificação
: Evidenciado o
animus furandi
e a intenção homicida do Recorrente, considerando a subtração de bens e os múltiplos golpes em regiões vitais, com continuidade após a subtração, inviável a desclassificação para lesão corporal ou roubo majorado. A configuração do crime de latrocínio resta comprovada por meio de prova testemunhal e documental, com base na intenção do agente de assegurar a subtração, demonstrando dolo específico de atingir a esfera patrimonial da vítima.

3.

Quanto à dosimetria da pena: A sentença exasperou a pena-base pela extrema violência da conduta, fato que desgarra a culpabilidade do apelante, sendo justificado o agravamento. A fundamentação se mostra idônea e proporcional ao dano causado.

5.
Quanto à preponderância da atenuante da confissão
: Conforme art. 67 do Código Penal, a atenuante de confissão espontânea, de natureza subjetiva, prepondera sobre a agravante da dissimulação, de natureza objetiva. A jurisprudência do STJ sustenta essa preponderância, justificando a redução em 1/12 da pena na segunda fase da dosimetria.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O
animus furandi
e o
animus necandi
no crime de latrocínio podem ser comprovados pela sequência dos atos do agente, como subtração de bens e ataque físico intenso, sem justificativa de autodefesa. 2. A violência extrema do ataque justifica a exasperação da culpabilidade. 3. A confissão espontânea prepondera sobre a dissimulação na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 67 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 67 e 59; TJMT Enunciado n. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 0000517-44.2020; STJ, HC 557224 PR; STJ, AgRg no REsp 1804984 TO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Alexander Silva Alves,
contra sentença anexada sob ID. 212695014, pela qual foi condenado pela prática do crime de
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), à pena de
11 anos e 08 meses de reclusão
, que depois de operada a detração, foi fixado o regime
semiaberto, e 11 dias-multa.

Nas razões recursais (ID. 212695024), a defesa pleiteia a
desclassificação
do crime de
tentativa de latrocínio para lesão corporal de natureza grave
ou,
alternativamente
, para
roubo qualificado pela lesão corporal grave
.
Subsidiariamente,
requer a
neutralização da culpabilidade
e, caso seja mantida, solicita que a
fração de 1/8
seja utilizada na exasperação da pena-base. Por fim, a defesa postula que a
atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre a agravante da dissimulação.

As
contrarrazões
apresentadas sob ID. 212695026 são pelo
desprovimento
do recurso.

A
PGJ,
em parecer, opinou pelo
des
p
rovimento
do
recurso
, conforme sumário que segue transcrito. (Id. 220180185):

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP). 1. Inicialmente, a defesa requer a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para o crime de lesão corporal de natureza grave ou, subsidiariamente, para o crime de roubo qualificado pelo resultado lesão grave. NÃO ACOLHIMENTO. Provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas. Apelante subtraiu o celular da vítima e, em seguida, atentou contra a sua vida, desferindo diversos golpes de faca, não atingindo o intento homicida apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. 2. Na sequência, pretende a revisão da dosimetria penal para que seja afastada a negativação da circunstância judicial afeta à culpabilidade do agente ou, ainda, para que seja adotada a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito. NÃO ACOLHIMENTO. Correta a negativação da culpabilidade do agente, uma vez que o apelante desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, causando-lhe, inclusive, uma perfuração no pulmão. No mais, a Exma. Magistrada de piso adotou a fração de 1/6 calculada sobre a pena mínima o que, de igual forma, vai ao encontro da orientação dos Tribunais Superiores. 3. Por fim, objetiva-se a preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação. NÃO ACOLHIMENTO. Agravante e atenuante igualmente preponderantes. Correta a sua compensação integral, com a neutralização da pena intermediária. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

É o relatório.

Após a revisão, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que na noite do dia 09.07.2018, em residência particular localizada na Rua HF 01, quadra 27, Bairro Jardim Atlântico, Rondonópolis/MT,
Alexander Silva Alves,
agindo de forma dissimulada, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de uma faca, coisas alheias móveis, consistentes em 01 aparelho celular e a quantia de R$ 90,00, em prejuízo da vítima
Odair José Dias do Nascimento,
que durante a ação criminosa sofreu inúmeros golpes de arma branca, os quais lhe causaram lesões corporais, que não resultaram em sua morte, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razão disso, ele foi denunciado e, após o fim da instrução processual foi condenado pelo juízo
a quo
como autor do crime previsto no
art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe atribuída a pena de
11 anos e 08 meses de reclusão
, que depois de operada a detração, foi fixado o regime
semiaberto
, sentença contra a qual emerge a irresignação do Apelante.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa busca a
desclassificação do delito de latrocínio tentado para o crime de lesão corporal ou roubo majorado
, sob o argumento de que não há nos autos prova dos elementares do crime, ou seja, de que o apelante atuou com
animus furandi
e de que tampouco há comprovação nos autos quanto à
gravidade da lesão corporal perpetrada na vítima.

Contudo, após análise minuciosa dos autos, entendo que o
pedido de desclassificação

não encontra amparo no caso em questão
. Explico.

Ouvida na fase inquisitorial, a vítima,
Odair José Dias do Nascimento
(Pág. 38/39 – PDF), relatou que estava retornando à sua residência após o trabalho, de bicicleta, e que, nas proximidades do SESC, percebeu estar sendo seguida por um indivíduo, também em bicicleta. Ao chegar em sua residência, o indivíduo o abordou e disse:
“eu quero um copo d’água”.
A vítima, então, foi buscar o copo, sendo seguida pelo indivíduo, que adentrou a residência.

A vítima esclareceu que, após beber o copo d’água, o apelante
exigiu que entregasse dinheiro e celular, momento em que a vítima entregou R$ 90,00 e o aparelho celular, sem oferecer resistência
. No entanto, o indivíduo afirmou:
“vou terminar o serviço”
, determinando que a vítima se deitasse no chão ou ficasse de joelhos, e, em seguida,
desferiu golpes de faca, atingindo-a na orelha e no pulmão
. A vítima informou que conseguiu desviar dos golpes subsequentes e fugir do local, buscando socorro.

A vítima não foi localizada para ratificar seu depoimento em sede judicial.

A testemunha
José Aparecido Romano
relatou em juízo que a vítima adentrou sua bicicletaria pedindo socorro, já esfaqueada, e que, ao prestar-lhe assistência, avistou o apelante vindo em sua direção com uma faca em punho, suja de sangue.
José
então pediu ao apelante que parasse onde estava, ordem que foi acatada, permanecendo o apelante do lado de fora do estabelecimento.

José
relatou ainda que acionou a Polícia Militar, que efetuou a prisão do apelante, o qual ainda segurava a faca.
Esclareceu também que a vítima sangrava muito, aparentando ter sido atingida no pulmão
, e que esta permaneceu
internada por cerca de 10 dias
, após o que retornou ao estado do Maranhão.

A testemunha
Amauri Batista de Freitas
, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou que, ao chegar ao local, encontrou o acusado ainda com a faca em mãos e a vítima no interior de uma bicicletaria. A vítima informou ao policial que fora abordada em frente à sua residência,
ocasião em que o apelante exigiu seu aparelho celular.

Amauri
descreveu que a
vítima estava gravemente ferida, com múltiplos golpes, e que relatou que o apelante exigiu que ela se deitasse no chão e, diante de sua resistência, a atacou
. Posteriormente, o celular da vítima foi encontrado caído no chão.

Em sede inquisitorial, o apelante exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, porém, o apelante negou a autoria do crime de latrocínio, afirmando que, no dia dos fatos, percebeu que a vítima estaria seguindo-o de bicicleta. Assim, permitiu que ela passasse à sua frente e, então, a abordou em frente à residência dela para saber o que ela desejava.

O apelante alegou que, na residência, a vítima o ameaçou de morte, pegando uma garrafa de vidro, momento em que ele se apossou de uma faca e desferiu golpes para se defender. Asseverou que seu objetivo era matar a vítima, mas que agiu sob forte nervosismo, negando ainda que tenha tomado posse do celular da vítima.

Como se observa, embora o apelante negue a existência de provas aptas a comprovar as elementares do crime, ou seja, que a ação foi perpetrada com
animus furandi
e que não haveria prova da gravidade da lesão sofrida pelo ofendido,
tal alegação carece de sustentação.

Ficou comprovado que
houve subtração
na conduta do agente, o que é
suficiente para caracterizar o delito de latrocínio
. No crime de latrocínio, basta a presença do
animus furandi
, isto é,
a intenção ou dolo de atingir a esfera patrimonial da vítima
, para sua configuração. Nos autos, está patente que o apelante abordou a vítima, exigindo que esta entregasse seu celular e uma quantia em dinheiro.

Essa assertiva se encontra consubstanciada nas
declarações prestadas pela vítima em sede policial, as quais foram corroboradas pelo depoimento do policial
Amauri
em juízo
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo suficientes para demonstrar a violação ao patrimônio da vítima.

Por amor ao debate, também não merece acolhida a argumentação da defesa de que o apelante temia pela sua integridade física. Ora, o próprio apelante relatou que seguiu a vítima por várias quadras, invadiu a residência dela e a atacou, e, após golpeá-la diversas vezes, ainda a perseguiu, com o intuito de consumar o crime. Caso realmente temesse por sua integridade física, teria evitado qualquer aproximação, optando por se dirigir diretamente à sua residência, que, conforme mencionado em audiência, era próxima ao local dos fatos.

Como se vê, a versão apresentada pelo apelante não é corroborada por qualquer prova nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pela vítima, endossada pela testemunha, revela-se
robusta
, evidenciando que a
verdadeira intenção do apelante era subtrair os pertences da vítima
e, em seguida,
atentar contra sua vida.

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“(...) Inadmissível a
desclassificação
do delito de tentativa de
latrocínio
para o de roubo simples, quando não pairarem dúvidas de que houve
intenção
do agente de
subtrair
os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, não se consumando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do imputado.” (N.U 0000517-44.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

“É descabido falar-se em
desclassificação
do crime de tentativa de
latrocínio
para a conduta de lesão corporal grave, quando satisfatoriamente demonstrado nos autos que além do animus furandi o agente também agiu com o desígnio de ceifar a vida da vítima, ou, ao menos assumiu o risco de produzir o resultado morte.” (TJMT, Ap no 434/2015)
“Inviável a
desclassificação
do delito de
latrocínio
tentado para o de roubo [...] tentado se o conjunto probatório é seguro e coerente em apontar a existência daquele crime, com a demonstração clara do dolo por parte do apelante em ceifar a vida da vítima quando da prática do roubo, o que, só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Não socorre o apelante o fato de não ter subtraído coisa alheia, pois, sua conduta não pode ser tachada de insignificante, porquanto, a integridade física da vítima foi ferida, eis que, atingida com uma faca na região torácica.” (TJMT, Ap no 109705/2014)

(N.U 1000318-91.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Ainda, não procede a alegação da defesa de que não há nos autos prova da gravidade da lesão sofrida pela vítima, uma vez que
resta incontroverso que sua integridade física foi violada
, sendo clara a intenção final de atentar contra a vida da vítima.

O próprio apelante
confessou que desferiu diversos golpes contra a vítima e ainda a perseguiu, com o intuito de consumar o delito
. Ademais, as testemunhas confirmaram que a vítima estava
gravemente ferida
. A testemunha
José Aparecido
afirmou que o pulmão da vítima aparentemente havia sido atingido, o que foi corroborado pela própria vítima em sede policial. Portanto, está incontroversa a existência da lesão e, assim, a materialidade do delito, sendo desnecessária a comprovação específica da gravidade da lesão, já que resta demonstrado nos autos o
animus necandi
do apelante.

Dessa forma, com base nas razões acima expostas,
estando bem delineada a prática do crime de latrocínio tentado
, torna-se
inviável a desclassificação
para o crime de roubo majorado ou para o crime de lesão corporal.

2.

DA DOSIMETRIA DE PENA – DA PENA BASILAR

Pede a defesa a neutralização da vetorial da
culpabilidade,
por entender que os fundamentos utilizados para a exasperação remetem a elementos inerentes ao tipo penal.

Da sentença, vejo que a juíza sentenciante assim fundamentou:

“(...)
Culpabilidade

entendo que se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou o ato criminoso mediante extrema e desnecessária violência física, desferindo vários golpes com arma branca, tipo faca, contra a vítima, inclusive atingindo o seu pulmão, fato que manteve a vítima internada por vários dias. (...)”

Como é de conhecimento, a culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, é entendida como o
grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta praticada
pelo agente, considerando as especificidades fáticas e as condições pessoais do autor no contexto da prática delitiva.

Nesse sentido, entendo que a fundamentação utilizada pela juíza sentenciante
não se mostra inadequada
, pois a
extrema violência e brutalidade
com que o apelante atacou a vítima, desferindo
diversos golpes
que resultaram em sua internação por vários dias, constitui fundamento apto a justificar a negativação desta vetorial.

É importante ressaltar que a
extrema violência
do ataque não é elementar do tipo penal incriminador, podendo, assim, ser utilizada para exasperar a pena-base.

A propósito:

“(...)
1.Correta a valoração negativa da culpabilidade diante da maior censurabilidade da conduta do réu que agiu com extrema violência e de forma brutal; além do exacerbado propósito homicida de praticar o crime sob qualquer circunstância, já que a vítima voltou para casa acompanhada de policiais e, mesmo assim, não desistiu do seu intento.
2. Mantém-se a valoração negativa aplicada à conduta social, uma vez que o réu, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, incidiu, mais uma vez, em ilícito de violência doméstica, demonstrando fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio familiar, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta. 3. Mantém-se a valoração negativa da personalidade destacando episódios que evidenciaram a personalidade egoísta e possessiva, a fúria, insensibilidade e perversidade do réu. 4. A quantidade de diminuição da pena pela tentativa está intimamente relacionada ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição de pena e, quanto mais distante, maior será a diminuição. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição, tendo percorrido parte substanciosa da execução do crime, pois ele desferiu golpes de faca nas costas, cabeça e pescoço, regiões de alta letalidade, tendo o instrumento ficado cravado no pescoço da vítima, deixando-a incapacitada para suas ocupações habituais por mais de trinta dias. Correta, portanto, a utilização da fração de 1/3 (um terço). 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07034172020208070010 1422738, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 12/05/2022, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)

Além disso, busca-se a alteração da fração de exasperação da pena-base, para que incida a fração de 1/8 sobre o termo médio.

Porém, nos termos já sumulado neste. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, entendo que
não é correta a redução da pena-base
, como pretendido.

Para a fixação da pena-base, não é necessário o uso de critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco a observância de valores previamente definidos em lei. Admite-se o exercício de discricionariedade, devendo o julgador respeitar a razoabilidade entre o aumento aplicado e a circunstância judicial valorada negativamente, o que foi observado no caso em análise.

No presente caso, o critério adotado pela magistrada não se mostra desproporcional nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada, e atende ao
quantum
proporcional.

Sobre a matéria, segue entendimento do STJ:

“(...) Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.” (STJ AgRg no AREsp n. 1.942.233/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Embora a delimitação da pena-base se submeta à discricionariedade do julgador, a jurisprudência orienta que cada circunstância judicial valorada negativamente deve acrescer 1/6 (sobre a pena mínima) ou 1/8 (sobre o termo médio – intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista para o crime) à reprimenda.

No presente caso, a vetorial negativada resultou em um acréscimo de
03 anos e 04 meses
à pena do apelante, sendo que a magistrada sentenciante utilizou a fração de 1/6, o que se encontra em conformidade com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressalte-se que o órgão judicial possui plena discricionariedade, desde que motivada, para determinar o
quantum
que entender necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme as peculiaridades de cada caso concreto.

Com efeito, em atenção ao critério utilizado na sentença,
mantenho a pena-base, tal qual como fixada pelo juízo sentenciante.

3.

DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE

Por fim, a defesa solicita a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação e, neste ponto, entendo que
assiste-lhe razão.

No ponto o art. 67 do Código Penal lesiona que:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

Seguindo a orientação do art. 67 do Código Penal, a
atenuante da confissão espontânea
está intrinsecamente ligada à personalidade do agente, possuindo, portanto,
natureza subjetiva
e sendo preponderante sobre as demais. Por outro lado, a
agravante da dissimulação
não se enquadra nos quesitos do referido artigo, pois possui
natureza objetiva
, uma vez que se refere às circunstâncias do crime. Assim, é
possível que a atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre a agravante da dissimulação
.

Nesse contexto:

“(...)6. A atenuante da confissão espontânea deve preponderar sobre a agravante da dissimulação, nos termos do art. 67 do Código Penal. 7. Ordem parcialmente concedida.” (STJ - HC: 557224 PR 2020/0006711-1, Data de Julgamento: 16/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

“(...) 5.
Prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação
. Assim, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Entrementes, no concurso entre atenuantes e agravantes, observada a escala de preponderância ( CP, art. 67), aquela que estiver melhor graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação reduzida, haja vista a inevitável força de resistência oriunda da circunstância em sentido contrário.
Portanto, mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de 1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou agravante preponderante,
ressalvada sempre a possibilidade de adequação ao caso concreto nessa estipulação ( HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta turma, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018). 6. A Corte de origem, ao decidir acerca do iter criminis percorrido, reduziu a pena pela tentativa em 1/2.”

(STJ - AgRg no REsp: 1804984 TO 2019/0090194-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019) Destaquei

Por essas razões, e considerando precedentes da Corte Cidadã, reduzo em
1/12
(um doze avos) a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da
preponderância da atenuante da confissão espontânea
sobre a
agravante da dissimulação
, fixando a pena final em
10 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, além do pagamento de
10 dias-multa
. Mantenho o regime
semiaberto
, em razão da detração de
03 anos, 10 meses e 23 dias
já realizada pelo juízo sentenciante.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alexander Silva Alves
, para que prepondere a
atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da dissimulação
, readequando a pena definitiva para
10 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024